Tribunal: TJBA
Processo: 0503179-05.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503179-05.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ALMERENTINA DOS SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST, TUSD E PERDAS DE ENERGIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACOLHIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO. NATUREZA TRIBUTÁRIA E REGULATÓRIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC.

1. A legitimidade ad causam constitui condição da ação, caracterizando-se pela pertinência subjetiva entre os sujeitos da lide e a relação jurídica material controvertida, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, §3º).

2. Quanto aos pedidos de natureza tributária relacionados à alíquota do ICMS e inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que as concessionárias de energia elétrica carecem de legitimidade passiva, atuando como meras responsáveis tributárias por substituição, limitando-se a arrecadar e repassar os valores ao ente federativo competente.

3. A relação jurídico-tributária estabelece-se exclusivamente entre o contribuinte e o Estado da Bahia, ente competente para instituir o ICMS (CF/88, art. 155, II). A concessionária age em cumprimento de imposição legal, sem discricionariedade sobre instituição, majoração ou base de cálculo do tributo.

4. As tarifas TUST, TUSD e perdas de energia integram o sistema tarifário do setor elétrico brasileiro, regulamentado pela União Federal por meio da ANEEL, no exercício de competência constitucional exclusiva (CF/88, art. 21, XII, "b"). A concessionária não possui discricionariedade para incluir, excluir ou modificar tais rubricas, agindo em estrita conformidade com o marco regulatório setorial estabelecido pela Lei nº 9.427/1996 e Resolução Normativa ANEEL nº 281/1999.

5. Discussões sobre legalidade de componentes tarifários estabelecidos por agências reguladoras devem ser dirigidas contra a própria agência e, eventualmente, contra a União Federal, não contra as concessionárias executoras que apenas aplicam a regulamentação vigente.

6. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção do processo sem resolução de mérito quanto à concessionária de energia elétrica, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante, observada eventual gratuidade da justiça.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0503179-05.2018.8.05.0141
, sendo Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA
, e apelado,
ALMERENTINA DOS SANTOS PIRES
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
no sentido de Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 10 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator